Tribunal: TJPA
Processo: 0053534-28.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DO APELANTE VICTOR JHONATA DA SILVA AGUIAR. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS. INCABIMENTO. REANÁLISE, EX OFFÍCIO, DAS CIRCINSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CPB (PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA). ANÁLISE MODIFICADA APENAS PARA AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, SEM ALTERAR O QUANTUM DA PENA-BASE. PLEITO DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006 PARA GRAU MÁXIMO 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. O tipo penal previsto no ?caput? do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato de trazer consigo substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal;2. Na dosimetria realizada, as circunstâncias judiciais, do art. 59, do Código Penal, consequências do crime e comportamento da vítima, devem ser delineadas e mais bem analisadas, contudo, mantendo o quantum da pena-base;3. Em relação ao disposto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11/343/2006, deve ser mantida a decisão do Magistrado a quo, embora seja um direito subjetivo do agente, contudo deve estar preenchido todos os requisitos para a sua concessão, o que não ocorreu no caso in casu, tendo em vista a quantidade da droga ser expressiva (37,8 gramas da substância vulgarmente conhecida como cocaína), conforme Laudo nº 2015.01.003849-QUI ? Perícia de Análise de Droga de Abuso ? Provisório, juntado à fl. 15 dos autos, mormente porque a substância entorpecente é vendida em quantidades pequenas de onde se conclui que irá abastecer muitos consumidores denotando que o apelante faz do tráfico, meio de vida, por conta da quantidade considerada de droga apreendida, que no meu entender é expressiva;4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º
0053534-28.2015.8.14.0401
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE:
VICTOR JHONATA DA SILVA AGUIAR
(DEFENSOR PÚBLICO BRUNO BRAGA CAVALCANTE)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DO APELANTE VICTOR JHONATA DA SILVA AGUIAR. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS. INCABIMENTO. REANÁLISE,
EX OFFÍCIO
, DAS CIRCINSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CPB (PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA). ANÁLISE MODIFICADA APENAS PARA AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, SEM ALTERAR O
QUANTUM
DA PENA-BASE. PLEITO DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006 PARA GRAU MÁXIMO 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O tipo penal previsto no ¿caput¿ do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato de trazer consigo substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal
;
2. Na dosimetria realizada, as circunstâncias judiciais, do art. 59, do Código Penal, consequências do crime e comportamento da vítima, devem ser delineadas e mais bem analisadas, contudo, mantendo o
quantum
da pena-base;
3. Em relação ao disposto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11/343/2006, deve ser mantida a decisão do Magistrado
a quo
, embora seja um direito subjetivo do agente, contudo deve estar preenchido todos os requisitos para a sua concessão, o que não ocorreu no caso
in casu
, tendo em vista a quantidade da droga ser expressiva
(37,8 gramas da substância vulgarmente conhecida como cocaína),
conforme Laudo nº 2015.01.003849-QUI - Perícia de Análise de Droga de Abuso - Provisório, juntado

à fl. 15 dos autos, mormente porque a substância entorpecente é vendida em quantidades pequenas de onde se conclui que irá abastecer muitos consumidores denotando que o apelante faz do tráfico, meio de vida, por conta da quantidade considerada de droga apreendida, que no meu entender é expressiva;
4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14 horas de 1º de fevereiro e término às 14 horas de 08 de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/Pa, 1º de fevereiro de 2021.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO N.º
0053534-28.2015.8.14.0401
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE:
VICTOR JHONATA DA SILVA AGUIAR
(DEFENSOR PÚBLICO BRUNO BRAGA CAVALCANTE)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
VICTOR JHONATA DA SILVA AGUIAR
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
em regime inicial aberto, com o pagamento de 210 (duzentos e dez) dias-multa cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática da conduta delitiva prevista no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Narra a denúncia que no dia 25/09/2015, por volta das 16 hs, os policiais militares Luís Nazaré Pereira da Silva e João Paulo Castro Lima estavam de serviço, realizando ronda ostensiva na viatura nº 2418, quando avistaram VICTOR JHONATA DA SILVA AGUIAR dirigindo uma moto em atitude suspeita, pois ao tentar abordar o denunciado, o mesmo apontou uma arma para os policiais. Ato contínuo, o policial João Paulo Castro de Lima efetuou um disparo na perna direita do denunciado, mas, mesmo assim, este continuou em fuga, sendo alcançado posteriormente. Ao ser revistado, o denunciado não estava com a arma, pois, segundo as testemunhas, teria se desvencilhado da mesma durante a perseguição, todavia, no interior da mochila que trazia consigo foi encontrado um embrulho contendo uma substância amarelada semelhante a droga conhecida popularmente como cocaína.

Em
recurso de apelação (fls. 162/166)
, o recorrente sustenta que deve ser o crime desclassificado para consumo próprio, uma vez que a conduta do apelante se amolda ao previsto no art. 28, da Lei nº. 11.343/2006, em face da pequena quantidade de droga apreendida em poder do acusado.

Requer ainda, que seja aplicada a minorante presente no §4º, do artigo 33 da Lei nº. 11.343/2006, em seu grau máximo, qual seja, 2/3, uma vez que uma aplicação mais prejudicial requer fundamentação baseada no caso concreto.

Em
contrarrazões (fls. 168/171)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo não conhecimento ante a intempestividade do recurso e, caso não seja este o entendimento, que seja no mérito, dado
parcial provimento
, para que seja aplicado o patamar máximo da causa especial de diminuição de pena.

Nesta instância superior
,
o Douto Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha (fls.177/181)
, se manifestou pelo conhecimento e
parcial provimento
do apelo, para que seja aplicado o patamar máximo da causa de diminuição de pena insculpida no §4º, art. 33 da Lei nº. 11.343/2006.

É O RELATÓRIO

À DOUTA REVISÃO
VOTO
1. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO.

Alega o Ministério Público de 2º grau, que as razões do recurso são intempestivas, não devendo, portanto, ser conhecido o apelo.

Ocorre que, não assiste razão a preliminar alegada.

Compulsando os autos, verifico que o recurso de apelação foi interposto em 04.11.2019 (fl. 159), e as razões do recurso protocoladas em 05.03.2020 (fls. 161/166).

Consta ainda que a fl. 160, foi certificado, pela Diretora de Secretaria da 5ª Vara Criminal de Belém, que o Recurso de Apelação foi interposto tempestivamente, e, em 06.02.2020, o Excelentíssimo Magistrado da 5ª Vara Criminal de Belém, Dr. Jackson José Sodré Ferraz, em decisão de fl. 161, recebeu o recurso de apelação, pois preenchidos os pressupostos subjetivos e objetivos.

Assim, resta pacificado na doutrina e jurisprudência pátrias, que
a apresentação das razões defensivas fora do prazo constitui mera irregularidade
, não obstando o conhecimento do apelo interposto.

Assim sendo, não há que se falar em intempestividade do recurso, pelo que, rejeito a preliminar.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto.
1. RECURSO DO APELANTE VICTOR JHONATA DA SILVA AGUIAR.
1.1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS.

O recorrente sustenta que deve ser o crime desclassificado para consumo próprio, uma vez que a conduta do apelante se amolda ao previsto no art. 28, da Lei nº. 11.343/2006, em face da pequena quantidade de droga apreendida em poder do acusado.

Vejo que não assiste razão ao apelante.

Apesar da alegação de que o acusado seria usuário de drogas e de que inexistente prova da traficância, importa esclarecer, que o tipo penal previsto no ¿caput¿ do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato de trazer consigo substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal.
Vejamos:
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Ademais, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro para a caracterização do delito.

Colaciono entendimento desta
E.
Corte de Justiça:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA CORRETAMENTE ESTABELECIDA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. IDONEIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33, DA LEI 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Evidencia-se, no caso em apreço, que o acervo probatório coligido aos autos é contundente e harmônico na indicação da autoria e materialidade do delito de roubo qualificado pelo uso de arma e concurso de agentes, revelando-se apto a fundamentar a condenação do apelante, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório. 2. O acervo probatório carreado ao feito se encontra suficiente à caracterização do crime de roubo majorado, inviabilizando o acolhimento do pleito de exclusão da qualificadora do uso de arma, com base no Enunciado da Súmula 14 deste Egrégio Tribunal de Justiça.
3. As circunstâncias do fato e as evidências retratadas na prova coligida indicam que a droga apreendida se destinava à mercancia, o que desconfigura a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006, restando, portanto incabível o acolhimento do pleito de absolvição e desclassificação para a conduta tipificado no art. 28 da Lei de Drogas, devendo a sentença permanecer nos termos em que foi prolatada.
4. Segundo nossa doutrina e jurisprudência pátria, o testemunho dos policiais que efetuaram a prisão não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida nos autos, porquanto tem sido reconhecida a condenação obtida nessas circunstâncias, desde que, durante o processo, não seja apontada qualquer irregularidade no tocante à oitiva das testemunhas, o que se verifica no caso em apreço. 5. Vislumbra-se, no caso em apreço, que o apelante não faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, eis que as circunstâncias do caso concreto, bem como o fato de não ter comprovado atividade lícita impossibilita o reconhecimento do tráfico privilegiado. 6. RECURSO DESPROVIDO, Á unanimidade. (2020.01744876-35, 213.864, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-26, Publicado em 2020-08-26).

Importante destacar que a inexpressividade do entorpecente apreendido não autoriza a sua desclassificação para criem de uso. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. (...).
2. (...).
3. (...).
4. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso.
7. Para entender-se pela desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do que estabelecido na Súmula n. 7 do STJ.
8. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020) (grifos nossos)

Outrossim, a condição de usuário não elide a traficância, bem como, que o delito imputado ao denunciado, descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006, não exige que o agente seja flagrado comercializando drogas. Ao contrário, o crime demanda apenas o dolo de realizar um dos verbos do núcleo do tipo, visto possuir natureza múltipla, de sorte que a prática de quaisquer das condutas descritas no preceito primário da norma caracteriza o tráfico de drogas. Para melhor fundamentar, eis, ilustrativamente, precedentes jurisprudenciais desta Egrégia Corte sobre o acima deliberado:
EMENTA: CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REDUÇÃO DA PENA EM MAIOR PATAMAR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO.
1. O delito de que trata o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada, assim, existindo provas incriminadoras, legitimada está a condenação. 2. O fato de ser usuário não exclui a traficância, portanto, se as provas indicam a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes a condenação deve ser mantida
. 3. Relativamente à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, além de ser uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua aplicação, também não há justificativa plausível para sua modificação, diante das circunstâncias do crime, razão pela qual não vejo razão para acolher o pleito, pois o patamar foi fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (Sem destaque no original). (2018.03421387-50, 194.638, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24)

Diante de tais considerações, julgo improvido o apelo neste ponto.
1.2. REANÁLISE,
EX OFFÍCIO
, DAS CIRCINSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CPB (PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA).

Analisando atentamente a sentença penal condenatória, verifiquei que a quando da 1ª fase da dosimetria o Magistrado
a quo
, valorou negativamente as circunstâncias judiciais, consequências do crime e comportamento da vítima.

Ocorre que devem ser reanalisadas tais circunstâncias. Vejamos sentença
a quo
, na parte que interessa:
¿(...) A conduta do acusado, considerando o delito em questão e a quantidade do entorpecente apreendida, demonstra-se normal à espécie pela própria objetividade do tipo penal.
Como antecedentes, existem outros processos criminais em nome do acusado, inclusive já julgados, no entanto, todos em data posterior a este. O réu, na sua sentença, é julgado pelos fatos e circunstâncias que ocorreram até a data do crime. Assim, para o STJ, na dosimetria da pena, os fatos posteriores ao crime em julgamento não podem ser utilizados como fundamento para valorar negativamente a pena-base (culpabilidade, os antecedentes a personalidade, a conduta social do réu etc.) (STJ. 6ª Turma. HC 189.385-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 20/2/2014).
Não há subsídios sobre a conduta social e a personalidade do agente.
Os motivos do crime são os inerentes ao tipo legal: trazer consigo substância entorpecente.
As circunstâncias em nada agravaram a prática do crime.
Como consequência, tem-se o risco à saúde pública e o fomento a diversos outros crimes.
O Estado, como vítima, não fomentou a prática do crime; sendo tal circunstância desfavorável ao acusado.
Feita a análise supra, aplico ao réu a pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão. (...)¿. (grifo nosso).

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Quanto as
consequências do crime
, o Jurista sussomencionado assevera que
¿(...) devemos analisar o alarme social do fato, a sua maior ou menor repercussão e os seus efeitos. (...) A valoração das consequências do crime exigirá a comprovação de um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser próprio do tipo. (...) (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 170)
.

Já o
comportamento da vítima
não pode ser valorado desfavoravelmente,
apenas positivamente quando a mesma contribui
, ou
neutra quando não contribui
, conforme inteligência da Súmula Nº 18 do TJE/PA.

Diante do exposto, passemos à sua análise, sem, contudo, modificar o
quantum
da pena-base, pois já aplicado no mínimo legal em cometo:
- Consequências do Crime:
normais à espécie, nada tendo a valorar;
- Comportamento da vítima:
normais à espécie, nada tendo a valorar;

Assim, modifico de ofício, apenas a análise das circunstâncias judiciais, do art. 59 do CPB, consequências do crime e comportamento da vítima, mantendo a pena-base já aplicada pelo Magistrado
a quo
.
1.3. PLEITO DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006 PARA GRAU MÁXIMO 2/3 (DOIS TERÇOS).

Segundo o recorrente, deve ser aplicada a redução da pena para o seu grau máximo, qual seja 2/3, pois presente a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei n.º 11.343/2006, que assim dispõe:
¿
Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.¿

Com efeito, em relação ao disposto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11/343/2006, deve ser mantida a decisão do Magistrado a quo.

Esse dispositivo, embora seja um direito subjetivo do agente, contudo deve estar preenchido todos os requisitos para a sua concessão, o que não ocorreu no caso
in casu
, tendo em vista a quantidade da droga ser expressiva
(37,8 gramas da substância vulgarmente conhecida como cocaína),
conforme Laudo nº 2015.01.003849-QUI - Perícia de Análise de Droga de Abuso - Provisório, juntado

à fl. 15 dos autos, mormente porque a substância entorpecente é vendida em quantidades pequenas de onde se conclui que irá abastecer muitos consumidores denotando que o apelante faz do tráfico, meio de vida, por conta da quantidade considerada de droga apreendida, que no meu entender é expressiva.

Assim, pela expressividade da droga apreendida, deve ser mantida a sentença neste ponto.

Ante o exposto, conheço do recurso e
LHE NEGO
provimento, a fim de manter
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.
Belém/Pa, 1º de fevereiro de 2021.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora